Tribunal: TJSP
Processo: 2111961-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais.
Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para bloquear a conta objeto da lide. Inconformismo da requerente.
Em juízo sumário, a origem e a veracidade do relacionamento com a instituição bancária requerida estão impugnadas pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais.
Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para bloquear a conta objeto da lide. Inconformismo da requerente.
Em juízo sumário, a origem e a veracidade do relacionamento com a instituição bancária requerida estão impugnadas pela autora-agravante. Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC.
Decisão reformada. Recurso provido.